Tribunal: TJBA
Processo: 8012102-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012102-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA

AGRAVADO: PATRIMONIAL SANTA DULCE LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANILO GALLARDO CORREIA, EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. §7º, ART.160, RITJBA. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LITISCONSORTE FACULTATIVO. BENEFÍCIO NEGADO. CUSTAS. COMPLEMENTAÇÃO. ORDEM. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. REALIZAÇÃO. FALTA. CPC, ART. 290. CONSEQUÊNCIA APENAS PARA O LITISCONSORTE OMISSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ, PRECEDENTE.

I – A teor do §7º do artigo 160 do RITJBA, correta foi a distribuição do feito presente para a Desembargadora que sucedeu a preventa após a saída desta última para compor mesa diretora desta Corte. PRELIMINAR REJEITADA.

II – A falta de interposição de recurso contra a decisão que afirmou devido o recolhimento das custas em seu valor total e impõe prazo para o seu pagamento torna preclusa a via modificativa daquela intelecção e obsta o acolhimento da pretensão recursal voltada à sua reforma pleiteada somente após a extinção do feito pelo não recolhimento da despesa no tempo e modo determinados.

III – A falta do recolhimento das custas iniciais ou sua complementação tem como consequência legal o cancelamento da distribuição da ação.

IV - Quando a demanda é, em verdade, uma cumulação de ações, identificada pela presença de litisconsortes facultativos no polo passivo, somente se opera o cancelamento da distribuição com relação àquele que omitiu-se em desincumbir-se do seu ônus processual de pagar custas iniciais do processo, razão pela qual expressa-se equivocada a decisão agravada quer procedeu a extinção do feito sem exame do mérito quando devido seria a aplicação do artigo 290 à hipótese.

IV – Inviável é a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo cancelamento da distribuição, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, razão da modificação da decisão agravada neste item.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº8012102-63.2024.8.05.0000
em que figura como
Agravante
ANDRÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e como
Agravado
PATRIMONIAL SANTA DULCE LTDA - ME e BRF S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO AO
RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora